Tribunal: STF
Processo: Rcl 76891
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ambipar Environmental Solution - Soluções Ambientais Ltda, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 1002000-28.2017.5.02.0050.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADI 3.961, da ADC 48, e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Nesses termos, argumenta que “A leitura da fundamentação adotada pela decisão reclamada evidencia ter sido presumida como de natureza empregatícia a relação havida entre as partes, a partir da simples admissão, por parte da parte ré na ação trabalhista, de que houve prestação de serviços”(eDOC. 1, p. 11). 



    Afirma, ainda, que “a jurisprudência do E. STF tem adotado posicionamento no sentido de reconhecer a legalidade de outras formas de relação de trabalho e de contratação de serviço que não apenas com base na tradicional vinculação empregatícia, mas também por meio de instrumentos de natureza cível, prestigiados os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, bem como da segurança jurídica”(eDOC 1, p. 13).



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1002000-28.2017.5.02.0050 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente